Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, I C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO). CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Assim, para ser recebida, deve atender a parâmetros mínimos de formalidade.

2. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.

3. O indeferimento da petição inicial não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, visto que não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.

4. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

5. Verifica-se, no caso vertente, que o Juízo a quo observou todos os pressupostos elencados no estatuto processual para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia do recorrente, tendo sido este intimado via sistema, conforme determinam os regramentos acima mencionados e considerados suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

6. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional.

7. Precedentes: Acórdão 1681195, 07062182920228070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023; Acórdão 1679662, 07269765620228070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023; etc.

8. RECURSO DESPROVIDO.